Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008994-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NELIETE MELO FARIA - CPF: 006.910.951-67 (RECORRENTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO
.
MAU TEMPO. FORTUITO INTERNO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DO DANO MORAL ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais decorrentes de cancelamento e de atraso de voo, bem como de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, ante a aquisição de nova passagem pela consumidora.

Pretensão recursal: Reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, seja reduzido o valor da condenação imposta a título de danos morais. Postula também para que o termo inicial para incidência dos juros de mora seja a data da prolação da sentença, não a da citação.

A recorrida adquiriu da companhia aérea recorrente passagem aérea para o trecho São Paulo/SP – Cuiabá-MT, com saída às 20h40 e chegada ao destino final às 22h do dia 24/02/2019, porém, no momento do embarque tomou conhecimento do cancelamento de seu voo e de que seria realocada para voo das 12h30 do dia seguinte, operado por outra companhia a aérea, no caso, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A. Assim, a recorrida foi obrigada a adquirir, surpreendentemente junto a esta mesma operadora (Azul), com recursos próprios, passagem com saída às 8h35 e chegada ao destino final às 10h, na tentativa de diminuir o tempo de atraso de sua viagem e transtornos decorrentes.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O argumento de intenso tráfego na malha aérea e mau tempo são incapazes de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, por ser previsível (fortuito interno) e compor os riscos inerentes à sua atividade, o que, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O atraso de viagem, decorrente de cancelamento de voo, prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente pela espera de 14 horas para chegar ao destino final sem qualquer tipo de assistência de hospedagem ou alimentação.

Responsabilidade da recorrente em indenizar o dano material de R$ 1.000,00 (mil reais) comprovado pela recorrida.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021